Tribunal: TJMT
Processo: 1072547-98.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072547-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALEXANDRE RAYEL - CPF: 300.629.908-61 (RECORRENTE), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. REDE SOCIAL FACEBOOK E PLATAFORMA INSTAGRAM. RELAÇÃO CONTRATUAL. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AOS TERMOS DE USO. ÔNUS DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 277606946 – reclamação nº 1072547-98.2024.8.11.0001 – 5º JEC Da Capital
), e deferiu o pedido, com dano moral de (
R$ 5.000,00 - cinco mil reais
).

- falha na prestação do serviço.

A parte Recorrida alegou a desativação unilateral da conta, sob o fundamento de descumprimento dos termos de uso. No entanto, a Recorrente não apresentou provas de que a desativação foi justificada e conforme os termos acordados, caracterizando, assim, a falha na prestação do serviço.

- dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5ª CDPv - RApC nº 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2ª TR - RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1ª T - RI nº 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC nº 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para afastar o dano moral, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do parcial êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1072547-98.2024.8.11.0001.

Recorrente(s):
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrido(s):
ALEXANDRE RAYEL.

Relator:
Juiz
WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
16 A 18/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado na obrigação de fazer, consistente no desbloqueio da conta indicada na exordial, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

O MM. Relator conheceu do recurso interposto pelo reclamado e
deu parcial provimento
, reformando a sentença para:
“(...) para
afastar o dano moral
, mantendo-a, no mais; (...)”
(grifei)

Com a devida vênia,
divirjo
do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque, no caso em tela, restaram caracterizados os danos morais, uma vez que a parte autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
que realizou o bloqueio indevido de sua conta nas plataformas Facebook e Instagram, tendo, inclusive, buscado solução administrativa junto ao demandado (ID 277606935), sem, contudo, lograr êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL INSTAGRAM.
BLOQUEIO E DESATIVAÇÃO DA CONTA DA AUTORA
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA USUÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é aplicável, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo este responsável pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

A desativação da conta da autora sem notificação prévia e sem solução administrativa constitui falha na prestação de serviço, que enseja o dever de indenizar por danos morais na modalidade “in re ipsa”
.

A prolongada suspensão da conta gerou prejuízos à autora, que utilizava a rede social como principal meio de contato com clientes e para a divulgação de seus serviços, configurando o dano moral.

Recurso conhecido e improvido.
(TJMT – N.U 1040075-41.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrado na sentença a título de danos morais, deve ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator,

dou parcial provimento
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025